Tribunal: TJBA
Processo: 8003092-80.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003092-80.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SINVAL GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

ACORDÃO

E
menta
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento com juros acima da média de mercado.

Capitalização diária de juros sem indicação da taxa aplicável
.
Ilegalidade.
Interesse de agir configurado po
r resistência manifesta à pretensão autoral. Recurso parcialmente conhecido, em razão da ausência de interesse recursal quanto à tarifa de avaliação do bem. Recurso desprovido no mérito.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato de financiamento para: (i) declarar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determinar sua substituição pelas taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central à época da contratação; (ii) afastar a capitalização diária dos juros; (iii) condenar à repetição simples dos valores pagos a maior; (iv) afastar a mora contratual; (v) conceder tutela de urgência para exclusão e abstenção de inscrições em cadastros restritivos de crédito; e (vi) manter a posse do veículo financiado mediante adimplemento das parcelas com observância da revisão judicial.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço
reside em (i) definir se está presente o interesse de agir, diante da alegada ausência de pretensão resistida; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados superam a média de mercado, autorizando sua revisão; e (iii) determinar a validade da capitalização diária de juros e a possibilidade de conhecimento do recurso quanto à tarifa de avaliação do bem.

III – Razões de decidir

3. O interesse de agir está configurado quando há resistência manifesta à pretensão do autor, demonstrada pela apresentação de contestação com impugnação ao mérito.

4. Os contratos bancários estão sujeitos à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmulas 285 e 297 do STJ e art. 3º, §2º, do CDC.

5. A revisão judicial é cabível quando verificada a abusividade das cláusulas em contratos de adesão, com fundamento no art. 51 do CDC, visando à preservação do equilíbrio contratual.

6. A taxa de juros pactuada (3,31% a.m. e 47,92% a.a.) supera de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,51% a.m. e 19,73% a.a.), caracterizando abusividade, nos termos da Súmula nº 13 do TJBA.

7. A capitalização diária de juros é indevida, por ausência de previsão legal específica e por representar encargo excessivo ao consumidor, em violação aos princípios do CDC.

8. O recurso foi conhecido apenas parcialmente, uma vez que a parte recorrente impugnou ponto da sentença que lhe foi favorável — a legalidade da tarifa de avaliação do bem —, razão pela qual carece de interesse recursal neste aspecto.

9. Com o desprovimento da parte conhecida do recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para R$2.500,00.

IV – Dispositivo e tese

10
. Sentença mantida.
Recurso de Apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8003092-80.2023.8.05.0274
, em que é apelante

BANCO BRADESCO S.A.

e apelada
SINVAL GONCALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
EM PARTE
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.